Tribunal: TJSP
Processo: 2248779-07.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC) – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROCEDIMENTO MANDAMENTAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS – DESCABIMENTO DE ALUSÃO A POSSÍVEL REVELIA – RITO CÉLERE – FEITO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. DILÊNCIA DA PARTE QUANTO AO PATRONO NÃO INTERFERE NO FUNDAMENTO.
AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190393
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2248779-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é autor VINICIUS
RABELLO BELGA, é réu DIRETORIA DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO HOSP DAS CLINICAS DE RIBEIRÃO PRETO DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ação improcedente, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Ação Rescisória no 2248779-07.2019.8.26.0000 -Voto no 35.524 JV
2
Ação Rescisória no 2248779-07.2019.8.26.0000
Autor: Vinicius Rabello Belga.
Réu: Diretoria de Serviços de Seleção e Desenvolvimento do
Hospital das Clinicas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo.
Voto no 35.524
AÇÃO RESCISÓRIA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V,
DO CPC) PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA
PROCEDIMENTO
MANDAMENTAL

NÃO
CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DESCABIMENTO
DE ALUSÃO A POSSÍVEL REVELIA
RITO CÉLERE

FEITO EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO. DILÊNCIA DA
PARTE QUANTO AO PATRONO NÃO INTERFERE NO
FUNDAMENTO.
AÇÃO IMPROCEDENTE.
Vistos.
Vinícius Rabello Belga propôs ação rescisória contra
Diretoria do Serviço de Seleção e Desenvolvimento do Hospital das Clínicas
de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, alegando ter promovido
mandado de segurança com a finalidade de usufruir do direito que lhe foi
negado pela autarquia de assumir cargo técnico de laboratório para qual foi
aprovado em concurso público; assevera da recusa de sua contratação; refere
ao trâmite e aspectos fáticos, como perda de emprego; invoca o art.966, V, do
CPC e salienta da impossibilidade de o defensor conveniado a atuar em outra
Comarca, não tendo sido nomeado outro, ficando sem representação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Ação Rescisória no 2248779-07.2019.8.26.0000 -Voto no 35.524 JV
3
infringindo o art. 5o, V, da CF; pede tutela provisória e conclui o pedido pela
gratuidade e pela anulação da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da
Fazenda Pública, da Comarca de Ribeirão Preto e que ocorra o devido
processo legal.
Indeferido a tutela provisória.
A contestação pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina de Ribeirão Preto veio a partir de fls. 46, resumindo o pedido e
discorrendo sobre o não cabimento da ação, com base no inciso V, do art.966,
do CPC; menciona a respeito das obrigações dos advogados nomeados,
citando o Convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria/SP; reporta-se aos
termos da decisão de denegação da ordem e da pretensão de rediscussão da
matéria; cita jurisprudência e conclui pela improcedência da demanda.
É o relatório.
A autora objetiva a anulação da Sentença proferida no
mandado de segurança n. 1000242-62.2019.8.26.0070, com a finalidade de
possibilitar a “regularização da representação, processual do autor, bem
como a pretensão de utilizar do devido processo legal com todas as
oportunidades jurídicas inerentes ao processo, inclusive a possibilidade de
recorrer para instâncias superiores”.
A r. sentença que intenta anular denegou a segurança da então
pretensão de nomeação para o cargo de Técnico de Laboratório do Hospital
das Clínicas de Ribeirão Preto.
A reportada decisão singular analisou o mérito, sopesando que
da necessidade de formação em ensino técnico, necessitando comprovar a
realização de Estágio com duração igual ou superior a 500 horas, em
instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação “ou em laboratório
conveniado com Instituições de nível superior ou cursos de especialização ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Ação Rescisória no 2248779-07.2019.8.26.0000 -Voto no 35.524 JV
4
pós-graduação, reconhecidos pelo MEC”.
Disto pode concluir que o então impetrante não preencheu os
requisitos de liquidez e certeza inerentes à via mandamental, confirmando
que “não comprovou por meio de documentos que possui a devida
habilitação em Patologia Clínica (Análises Clínicas), para a qual é
necessário, também, que o Biomédico esteja regularmente habilitado e
cadastrado perante o Conselho Regional de Biomedicina...”
A fundamentação vem escorada no art.966, inciso V, do CPC
“violar manifestamente norma jurídica” -, mas não ensejou o
preenchimento dos requisitos para caracterizar a exigência legal.
Efetivamente, há notórias mostras de rediscussão da matéria,
em especial pela não demonstração do afirmado na inicial perante o que
constou da r. decisão rescindenda.
A invocação do art. 967, inciso I, do CPC, não induz superar
os demais requisitos inerentes à rescisória.
Não há preenchimento ou tipificação da figura jurídico-
processual disposta no inciso V, do art. 966, do CPC, cujo texto indica que “é
incabível ação rescisória por violação de lei se, pra apurar a pretensa
violação, foi indispensável 'reexaminar matéria probatória' debatida nos
autos” (STJ-AR 3.731-Ag Rg, rel. Min. Teori Zawascki, DJU de 04.06.2007;
no mesmo sentido: JTJ 358/33).
A jurisprudência encontra-se assentada no sentido de que a
mencionada afronta ao texto legal deve ser direta “contra a literalidade da
norma jurídica” (STJ-AR 720-EI, rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de
17.02.2003).
Nesta sequência, para a ação rescisória ser admitida sob este
fundamento “é necessário que a interpretação dada pelo decisum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DPF/VF Ação Rescisória no 2248779-07.2019.8.26.0000 -Voto no 35.524 JV
5
rescindendo seja de tal forma aberrante que viole o dispositivo legal em sua
literalidade. Se, ao contrário, o acórdão rescindendo elege uma dentre as
interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não
merece vingar, sob pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de
interposição de dois anos” (RSTJ 93/416; no mesmo sentido: RSTJ 40/17;
RT 733/154, dentre outras).
A única argumentação que restou do deduzido na inicial não
encontra respaldo ao pleito do autor, o qual ficou restrito a questão do
advogado conveniado, conteúdo este que não interferiu na decisão ante o
feito formado e pronto para julgamento.
O procedimento processual do mandado de segurança é célere,
sendo certo que as provas a produzir devem ser apresentadas com a inicial, o
que ensejará análise para liminar ou não, vindo, em seguida, prestação de
informações da impetrada; portanto, sem respaldo a alegação de cerceamento
de defesa.
Este trâmite consta claro do relatório da r. sentença (fls19),
como também da falta de contrato com o patrono da causa, cuja incumbência
é da parte interessada.
Nesta conformidade, o caso direciona para rejeição da inicial;
todavia, como no discorrer das razões de decidir houve apreciação de
aspectos de mérito, permite o desacolhimento da ação sob o fulcro do mérito.
Com isto, julga-se improcedente a ação, fixando-se o encargo
sucumbencial ao autor, inclusive a verba honorária advocatícia de R$ 500,00.

DANILO PANIZZA
Relator